Tribunal: TJPA
Processo: 0002685-03.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002685-03.2011.8.14.0301

APELANTE: ALICE SANTA BRIGIDA NAVEGANTES, ANA PAULA SANTA BRIGIDA NAVEGANTES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0002685-03.2011.8.14.0301

RECORRENTE: A.P.S.B.N.

REPRESENTANTE LEGAL: ALICE SANTA BRÍGIDA NAVEGANTES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO MÉDICA. TESTE DO OLHINHO. RETINOPATIA DA PREMATURIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por menor representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face do Município de Belém e do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB. A autora alegou cegueira irreversível decorrente da não realização do “teste do olhinho” durante internação em UTI neonatal no Hospital Beneficente Portuguesa, conveniado ao IPAMB, o que teria impossibilitado o diagnóstico precoce da Retinopatia da Prematuridade – ROP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil objetiva do Município de Belém e do IPAMB em razão de suposta omissão médica durante a internação neonatal que teria resultado em cegueira irreversível da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a demonstração de nexo de causalidade direto entre a conduta estatal e o dano suportado.

4.

A ausência do “teste do olhinho” à época dos fatos (2009) não configura omissão ilícita, pois a obrigatoriedade legal somente foi instituída com a Lei Estadual nº 8.884/2011.

5.

A retinopatia da prematuridade é enfermidade multifatorial, não sendo possível imputar exclusivamente à ausência do exame oftalmológico a causa da cegueira.

6.

A prestação do serviço de saúde foi compatível com a gravidade do quadro clínico, sendo a internação realizada em hospital conveniado ao IPAMB, com cobertura contratual regular.

7.

Inexistem nos autos prova de negativa de atendimento especializado ou pedido formal de transferência da paciente, tampouco evidência de falha contratual por parte do IPAMB.

8.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o dano, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização objetiva do Estado por omissão na prestação de serviço de saúde exige a comprovação de nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano sofrido.

2.

A ausência de previsão legal vigente à época dos fatos afasta a ilicitude da conduta estatal.

3.

A internação hospitalar regular e a inexistência de prova de falha específica na prestação do serviço médico inviabilizam a imputação de responsabilidade civil ao ente público ou ao plano de saúde gerido pelo IPAMB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 05.08.2014; STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016; STF, RE 608880/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.09.2020; TJPA, Ap. Cív. 0044992-64.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJPA, Ap. Cív. 0022762-62.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.09.2023.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por A.P.S.B.N., menor, representada por sua genitora Alice Santa Brígida Navegantes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Belém e do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a demanda em razão de ter nascido prematura, em 26 de abril de 2009, com 30 semanas de gestação e peso de 1 (um) quilo e 200 (duzentos) gramas, permanecendo internada por quase três meses na UTI neonatal do Hospital Beneficente Portuguesa, conveniado ao IPAMB.

Alegou que, durante todo o período de internação, não foi submetida ao exame do reflexo vermelho (“teste do olhinho”), indispensável para a prevenção e diagnóstico precoce da Retinopatia da Prematuridade – ROP, doença que acomete recém-nascidos prematuros com grande potencial de causar cegueira.

Afirmou que somente aos quatro meses de idade, mediante contratação de plano particular, conseguiu realizar exame oftalmológico, ocasião em que já se constatava descolamento total de retina em ambos os olhos, resultando em cegueira irreversível.

Sustentou que a omissão dos recorridos, ao não disponibilizarem estrutura adequada, equipe médica especializada ou encaminhamento para profissional oftalmologista, foi determinante para a perda total da visão da criança, ocasionando prejuízos de ordem moral e patrimonial.

Requereu, em caráter liminar, indenização imediata de R$ 14.129,25 (quatorze mil, cento e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais e custeio integral do tratamento da menor, inclusive despesas com viagens, medicamentos e acompanhamento psicológico. Ao final, pediu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

Assim, inobstante trate-se de responsabilidade objetiva, necessário se faz a comprovação dos requisitos legais, nexo de causalidade, conduta e dano, a fim de justificar à imposição de encargo ao ente federado, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Portanto, não havendo violação a direito passível a causar dano comprovadamente decorrente da conduta praticada pelo agente público, NÃO HOUVE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO por parte da Administração Pública, sem qualquer incidência indenizatória.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, comungando com o parecer do MP, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a execução suspensa, em virtude de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, CPC)”

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou omissão grave do Município e do IPAMB na prestação de serviço público de saúde, com falha na triagem e acompanhamento neonatal.

Alegou que, mesmo antes da edição da Lei Estadual nº 8.884/2011, que tornou obrigatório o teste do olhinho, já havia vasto conhecimento científico e protocolos médicos sobre a necessidade de exames oftalmológicos em recém-nascidos prematuros, cabendo às unidades de saúde disponibilizar meios adequados de prevenção e tratamento.

Aduziu que a ausência de infraestrutura hospitalar, a falta de oftalmologista no corpo clínico e a omissão em encaminhar a criança para avaliação especializada configuram negligência estatal.

Ressaltou que havia nexo causal entre a omissão administrativa e a cegueira da recorrente, posto que a realização precoce de exames poderia ter evitado a evolução da doença. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos recorridos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, o Município de Belém defendeu a manutenção da sentença. Argumentou que todos os procedimentos médicos necessários foram corretamente prestados durante a internação da menor, destacando que sua prioridade era a preservação da vida diante da gravidade da prematuridade extrema.

Sustentou inexistir nexo causal entre o atendimento prestado e a perda da visão, frisando que o diagnóstico de Retinopatia decorre de intercorrência própria da condição clínica neonatal, e não de omissão do ente público.

Aduziu que, à época do nascimento (2009), não havia obrigação legal de realizar o teste do olhinho, apenas introduzido pela legislação municipal em 2011, o que afasta a possibilidade de responsabilização estatal.

Invocou precedentes jurisprudenciais que afastam a responsabilidade civil do Estado quando inexistente relação direta entre o atendimento e o dano alegado.

Por fim, o Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento do recurso, mas manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

Fundamentou que, embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, exige-se a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Entendeu que, no caso, não restou configurada a relação direta entre a omissão apontada e a cegueira da menor, uma vez que a patologia está ligada à própria prematuridade extrema e não há prova robusta de falha estatal na prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra a sentença proferida nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Município de Belém e do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, que julgou improcedente a pretensão inicial.

A recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço público de saúde durante a internação hospitalar da menor, cuja suposta omissão estatal teria contribuído para a perda de sua visão, razão pela qual pugna pela condenação dos apelados ao pagamento de indenização.

A controvérsia, portanto, restringe-se a verificar se houve ou não responsabilidade civil objetiva dos entes públicos demandados, em decorrência de alegada omissão médica no período de internação neonatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A apreciação do mérito exige, como premissa metodológica indispensável, a análise dos pressupostos que conformam a responsabilidade civil objetiva da Fazenda Pública, a saber: a prática de conduta administrativa, a ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre ambos.

No compasso das obrigações jurídicas que estruturam a relação entre o Poder Público e os administrados, sobressai a responsabilidade civil da Administração, firmemente edificada na teoria do risco administrativo. Tal postulado, cumpre destacar, não é mera construção doutrinária, mas verdadeira norma de estatura constitucional, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição da República, cuja finalidade é assegurar ao cidadão proteção contra os danos decorrentes da atuação estatal:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
ratio essendi
do referido dispositivo traduz imperativo de justiça material: aquele que exerce o poder estatal deve fazê-lo sem comprometer a integridade dos direitos fundamentais do cidadão. A responsabilidade daí derivada é de natureza objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal direto e imediato com a atividade administrativa.

Todavia, o nexo causal não pode ser presumido. Ele constitui o verdadeiro eixo do regime de responsabilização estatal. Sua ausência rompe a cadeia lógica que sustenta a obrigação reparatória e impede a imputação de responsabilidade ao Poder Público.

Assim, a responsabilidade objetiva da Administração não se presta à reparação automática de todo infortúnio, mas sim a assegurar proteção efetiva contra danos juridicamente imputáveis à atuação estatal. A aplicação do dispositivo constitucional deve, portanto, ser feita com prudência e proporcionalidade, sob pena de converter o Estado em garantidor universal, o que o ordenamento jurídico não autoriza.

No caso em análise, embora incontroverso o nascimento prematuro da apelante e sua consequente vulnerabilidade clínica, não há prova robusta de falha na prestação do serviço médico. Ao revés, os documentos dos autos evidenciam que a criança permaneceu internada em UTI neonatal por quase três meses, recebendo cuidados intensivos e especializados voltados à preservação da vida, o que se coaduna com a gravidade do seu quadro clínico.

A tese recursal de que a ausência do denominado “teste do olhinho” configuraria omissão estatal igualmente não prospera. A obrigatoriedade legal do referido exame somente foi introduzida no Estado do Pará com a Lei Estadual nº 8.884/2011, posterior ao nascimento da recorrente, ocorrido em 2009. Inexistindo imposição normativa à época dos fatos, não há como imputar à Administração a prática de ilicitude pelo não cumprimento de obrigação inexistente.

No tocante ao nexo causal, a retinopatia da prematuridade é enfermidade multifatorial, associada não apenas a fatores de vigilância médica, mas também a condições intrínsecas ao nascimento prematuro, como peso extremamente baixo, idade gestacional reduzida e complicações respiratórias graves. A imputação exclusiva da cegueira à ausência do exame traduz indevida simplificação de quadro clínico complexo, sem respaldo na ciência médica. Tampouco há comprovação inequívoca de que eventual diagnóstico precoce teria, necessariamente, evitado o desfecho da perda da visão.

Acerca da necessidade de demonstração de nexo causal e o dano alegado, o Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.-
A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
. 2.- No caso dos autos, as instâncias de origem, soberanas na apreciação da prova, afirmado que não estaria demonstrado o nexo causal, não sendo possível, por conseguinte, afirmar o contrário em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa à Súmula 07/STJ. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1362240 DF 2013/0006499-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
. 2
.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. (...)10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. 2.
A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.
3.
Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima
. (...) 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”.

(STF - RE: 608880 MT, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTAMINAÇÃO PELO VIRUS HIV DURANTE TRANSFUSÃO DE SANGUE. RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CUJAS CONCLUSÕES NÃO PODEM SER REVISTAS SEM REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. (...) 2.
Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão. Precedentes
.
(...) 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2025085 SP 2021/0362816-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

Em reforço deste entendimento, os Tribunais de Justiça também já se firmaram entendimento no mesmo sentido de necessidade de demonstração de nexo de causalidade e o dano suportado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDOS DE PENSÃO VITALÍCIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA OFERECIDA PELO ESTADO – REDUÇÃO DE ACUIDADE VISUAL - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Assim, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a comprovação da conduta estatal (lícita ou ilícita), do dano e do nexo de causalidade. Não há falar em responsabilidade civil do Estado quando não comprovado o nexo causal
entre a cirurgia de catarata realizada em ambos os olhos do autor e o dano sofrido pelo paciente.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0842965-54.2017.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE DO CONDUTOR – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO NO DEVER DE GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – INEXISTÊNCIA – IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Matéria pacificada no julgamento do Tema nº 130 do STF
. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de prestação de serviços públicos. 2.
Indenização subordinada à demonstração de ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo
. (...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10058663020208260047 Assis, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 14/08/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar: 1. Conforme preconizado no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, a União, os Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Considerando que a controvérsia versa sobre suposto erro médico, ocorrido em hospital pertencente ao SUS, entendo que tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas a figurarem no polo da demanda. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. A responsabilidade objetiva do Estado preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do a agente estatal e o resultado danoso. 2. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar. 3. Não restou demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela autora, uma vez que não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico apto a provocar o aparecimento da lesão, que, conforme demonstrado, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos. 4. Ausente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos alegados pela paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009265-73.2019.8 .08.0030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

E, na mesma linha de raciocínio, este e. Tribunal de Justiça também já possui entendimento sedimentado acerca da necessidade de demonstração de nexo causal entre o dano e o ato ilícito atribuído ao ente público. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE PACIENTE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1- Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposto ato comissivo do médico, falha na prestação de serviço médico do municipal, que teria ocasionado o óbito da paciente. 2-
Responsabilidade civil objetiva do Estado, art. 37, § 6º, da CF/88, não configurado
. 3-
Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização apelante
. 4-
Autor não se incumbiu de comprovar nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o resultado
do óbito. 5- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044992-64.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. “BALA PERDIDA”. ORIGEM DO DISPARO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. (...). 2.
Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Sendo o Apelado Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da ação ou omissão, dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
3. (...). 4. (...). 5.
Ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, não estando demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta comissiva ou omissiva do Ente Estatal, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios de danos morais e materiais
. 6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022762-62.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 2. "A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
" (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061021-68.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 2. "A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade" (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0114901-69.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

Quanto à alegada omissão do Município em disponibilizar médico oftalmologista ou providenciar a transferência da menor a unidade especializada, impende sublinhar que a aferição do dever estatal deve observar, necessariamente, a legislação vigente e os recursos materiais e humanos disponíveis à época dos fatos, sob a égide do princípio constitucional da reserva do possível.

Não se pode exigir do Poder Público a prestação de serviços para além da estrutura existente, sobretudo quando, em 2009, não havia previsão normativa que obrigasse todas as unidades neonatais a dispor de médico oftalmologista em caráter permanente, tampouco a providenciar, de ofício, encaminhamento compulsório para hospitais especializados. Exigir do ente público conduta impossível ou não prevista em lei equivaleria a transpor para o Estado um ônus desproporcional, em flagrante violação ao princípio da legalidade e à própria lógica da responsabilidade civil objetiva.

Acresce observar que, paralelamente à atuação estatal, a internação da menor ocorreu também no âmbito de plano de saúde gerido pelo IPAMB, decorrente do contrato de assistência firmado entre o servidor e a Administração. Nesse contexto, as regras de cobertura, os procedimentos contemplados e as limitações do atendimento encontram-se previamente estabelecidos no instrumento contratual, inexistindo nos autos qualquer prova de descumprimento dessas disposições pelo IPAMB. Pelo contrário, a documentação colacionada demonstra que todos os cuidados compatíveis com a gravidade do quadro clínico foram efetivamente assegurados, não havendo indício de negativa de cobertura ou omissão por parte da entidade gestora.

Cumpre ainda ressaltar que, por se tratar de contrato de plano de saúde, a relação jurídica estabelecida insere-se no campo do direito do consumidor, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, no presente caso, restou suficientemente comprovado que a cobertura contratual foi prestada em sua integralidade. Eventual falha na execução dos serviços médicos, caso existente, seria imputável diretamente ao hospital conveniado ou aos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento, e não ao ente público ou ao IPAMB. Tal circunstância reforça, de modo inconteste, a inexistência de nexo causal entre a Administração Pública e o dano alegado, afastando a pretensão indenizatória deduzida pela parte autora.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha havido requerimento formal de transferência da menor para hospital diverso, tampouco prova de negativa de assistência médica por parte do plano de saúde contratado. A ausência de tais elementos processuais fragiliza ainda mais a tese recursal, porquanto evidencia que não se verificou omissão ilícita, mas sim a prestação regular dos serviços de saúde dentro dos limites legais, contratuais e estruturais existentes à época.

No que toca ao pedido de indenização por danos morais e materiais, igualmente não há como prosperar. Embora o dano em si – a perda da visão – seja fato inquestionável, não se demonstrou que tenha decorrido de ação ou omissão imputável à Administração ou ao IPAMB.

A responsabilidade objetiva do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal exige a presença de nexo causal direto, o que não se verificou nos autos. Pretender transferir ao Município ou ao plano de saúde o risco integral das complicações inerentes à prematuridade seria equipará-los a verdadeiros seguradores universais da saúde, situação incompatível com o sistema jurídico.

Por fim, também não procede o pleito de ressarcimento das despesas médicas particulares. O simples fato de a família ter buscado atendimento privado não traduz, por si só, reconhecimento de falha estatal ou contratual. Sem comprovação de ilícito, inexiste fundamento jurídico que autorize a restituição de tais valores.

Diante desse cenário, resta claro que a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da demanda, concluindo, com acerto, pela inexistência de responsabilidade civil do Município de Belém e do IPAMB. Não havia, à época, obrigação legal para a realização do exame mencionado; não se comprovou o nexo causal entre conduta estatal ou contratual e a cegueira da menor; e, sobretudo, não é juridicamente admissível impor aos apelados responsabilidade irrestrita por todos os riscos inerentes ao desenvolvimento clínico de recém-nascidos prematuros.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025